Tribunal: TJMT
Processo: 1007479-49.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007479-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS REIS - CPF: 081.040.181-91 (AGRAVADO), JOAO DE SOUZA LIMA - CPF: 370.220.916-68 (AGRAVADO), JOAO RODRIGUES - CPF: 034.985.571-49 (AGRAVADO), JOAO VALERIO POUSO DE MESQUITA - CPF: 021.788.341-91 (AGRAVADO), JOSE AUCY NOBREGA - CPF: 206.367.178-87 (AGRAVADO), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S.A. (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PLANO ECONÔMICO VERÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE AOS PERCENTUAIS PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA (
TEMA 685, STJ)
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA FASE DA LIQUIDAÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em suspensão da liquidação da sentença coletiva proferida na ação ajuizada pelo IDEC em relação aos expurgos inflacionários, uma vez que no RE n. 632.212, houve a determinação da suspensão
“de todos os processos individuais e coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018 (...)”
, abrangendo apenas os processos relativos aos expurgos do Plano Collor II, e não aqueles que tratam do Plano Verão.

Em relação ao termo inicial dos juros de mora sobre os valores devidos, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no julgamento do REsp 1.370.899/SP, que produziu o Tema 685 do ementário dos Recursos Repetitivos, definindo como termo inicial dos juros de mora, a citação do devedor na ação civil pública.

Acerca dos honorários sucumbenciais, é cediço que em fase de liquidação de sentença é viável o arbitramento de honorários advocatícios (AgRg no Ag em REsp nº 666.073-SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença intentado por
João Carlos Reis e outros
, em que o juízo a quo acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela instituição financeira, convertendo o procedimento em liquidação por arbitramento e fixando parâmetros para o cálculo do valor exequendo.

O agravante defende a necessidade de sobrestamento do feito, em razão da discussão travada perante o STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº 626.307/SP, no qual diz respeito ao direito adquirido e ato jurídico perfeito em face dos expurgos inflacionários ocorridos nos Planos Econômicos Bresser e Verão.

Alega a ilegitimidade ativa da agravada, porquanto a sentença proferida nos autos da ação coletiva beneficia apenas os poupadores do Banco do Brasil S.A., que à época da propositura da Ação Civil Pública eram associados do IDEC, não podendo abarcar terceiros a ela não associados, tampouco poupadores titulares de contas fora do Distrito Federal/DF.

No mérito, assevera que a diferença de correção monetária que o Banco foi condenado a pagar é de 20,36%, uma vez que, embora reconhecido o direito à aplicação do índice de 42,72%, houve o pagamento à época do índice de 22,36%. Além disso, aduz que as execuções individuais e coletivas deverão observar a adoção do índice de 42,72% para janeiro de 1989 e 10,14% para fevereiro de 1989, sendo que, após, do total apurado, deverá ser deduzido o valor pago à época pelo extinto Banco Nossa Caixa e a diferença corresponderá aos expurgos de correção monetária devidos pelo Banco do Brasil.

Argumenta que o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva. Subsidiariamente, em caso de subsistência da incidência de juros moratórios desde a citação na ação coletiva, deve ser aplicado o percentual de 0,5%, porquanto, quando da prolação da sentença, encontrava-se vigente o Código Civil de 1916.

Por fim, aduz que a atualização das diferenças somente pode ser feita de acordo com os índices pactuados, ou seja, os oficiais aplicados às cadernetas de poupança. No tocante aos honorários sucumbenciais, alega que não são devidos nas execuções individuais de sentença, a teor do que estabelecem as Súmulas 517 e 519 do STJ.

O pedido de efeito suspensivo restou indeferido (ID. 401114463).

Os agravados não apresentaram contrarrazões (ID. 44491971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante salientar que não prospera a tese de suspensão dos autos principais, seja pelo acordo entabulado entre o Banco do Brasil e a Febraban, seja em razão do Recurso Extraordinário nº. 626.307/SP.

Isso porque, houve a reconsideração (RE 632.212 - DJE 76, pub. 12/04/19), por parte do Min. Gilmar Mendes, da decisão que havia determinado a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários.

Assim, deve o presente processo retomar o curso regular, porquanto, conforme salientado pelo relator do Recurso Extraordinário, não há registro de que a suspensão nacional determinada tenha efetivamente estimulado a adesão de poupadores a formularem acordos.

De igual modo, não deve prosperar a alegação de ilegitimidade ativa dos agravados, seja por não serem associados ao IDEC, seja em razão do limite territorial da abrangência da sentença coletiva.

No julgamento do Recurso Especial nº 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, restou sedimentado que os poupadores ou seus sucessores, detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, possuem legitimidade para ajuizar o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9/DF, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC e de possuírem residência ou domicílio do Distrito Federal.

Superadas tais questões, passa-se a análise do mérito recursal.

Acerca da adoção do índice de 42,72% para janeiro de 1989 e 10,14% para fevereiro de 1989, nas execuções individuais e coletivas, bem como a possibilidade de dedução do valor pago à época pelo extinto Banco Nossa Caixa, o agravante não possui interesse recursal, haja vista que a decisão fixou exatamente tais percentuais para correção monetária, admitindo, ainda, a exclusão da remuneração já creditada na caderneta de poupança a época, nos moldes ora pretendidos pelo recorrente.

Vejamos os excertos que tratam das questões postas em debate:

“[...] ANTE O EXPOSTO, ACOLHO PARCIALMENTE A EXCECAO DE PRE-EXECUTIVIDADE, para afastar as preliminares arguidas nos termos da fundamentação supra, e, nos termos do art. 283 do CPC, CONVERTO o procedimento em LIQUIDACAO DE SENTENCA POR ARBITRAMENTO, fixando os seguintes parâmetros para o cálculo do valor exequendo: 1) a exclusão dos juros remuneratórios não deferidos na sentença que ora se executa, restando o pleito limitado ao
recebimento da aplicação do IPC de 42,72% a ser aplicado no saldo do mês de janeiro de 1989, excluída a remuneração já creditada na caderneta de poupança a época
; 2) A inclusão dos expurgos posteriores ao Plano Verão (janeiro de 1989), a título de correção monetária plena, que tem como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente; 3) Os juros de mora, deverão incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (REsp 1361800/SP), no percentual de 0,5% a.m. ate

11.01.2003 - data da entrada em vigor do CC atual - e 1% daí em diante até a data de eventuais depósitos/penhora judicial. 4) Os índices dos cálculos, devem ser utilizados o IPC como índice de atualização monetária até marco/1991; e
aplicando, SE O CASO, o índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989
; e INPC nos índices posteriores a marco de 1991.[...]”
(destaquei) (ID. 38241979 – Pág. 10/11)

Em relação ao termo inicial dos juros de mora sobre os valores devidos, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no julgamento do REsp 1.370.899/SP, que produziu o Tema 685 do ementário dos Recursos Repetitivos, com a seguinte tese:

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”
.

Da ementa do paradigma, extrai-se:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1 - Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.

2 - A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.

3 - Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar.

4 - Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido.”
(REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014).

Sendo definido em sede de recurso repetitivo, mormente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o tema deve ser aplicado e observado por todos os julgadores do país.

Importa ressaltar que, dar outro marco inicial para a incidência de juros de mora implicaria resistência à maior efetividade e aplicação que devem exsurgir dos julgamentos oriundos de demandas de condão coletivo (ações civis públicas e coletivas em geral).

Como expresso na decisão do REsp. 1.370.899/SP (Tema 685), a sentença proferida é de natureza condenatória. Para dar início à execução, a sentença genérica apenas é complementada por meio da liquidação, conforme disposto no art. 97 do CDC.

Assim, mesmo no caso de a sentença genérica não fazer expressa referência à fluência dos juros moratórios a partir da citação para a ação civil pública, incidem esses juros desde a data da citação na fase de conhecimento da ação civil pública, como, aliás, decorre da previsão legal dos artigos 219 do CPC/73 e 405 do Código Civil, sendo inviável, portanto, alterá-lo.

Logo, em se tratando de demanda coletiva, que produz efeito 'erga omnes', evidente que todos os consumidores poupadores, em nível nacional, passam a ter interesse no cumprimento da decisão ora em execução. Daí que o marco inicial da citação da ação coletiva afigura-se o mais adequado, porquanto foi neste momento que o banco réu tomou ciência da pretensão reparatória pretendida.

Com efeito, resta definido, como termo inicial dos juros de mora, a citação do devedor na ação civil pública referida, nos moldes como definidos pelo juízo
a quo
.

Quanto aos percentuais, os juros moratórios são devidos a contar da citação - termo em que a instituição de previdência privada foi constituída em mora para efetuar a restituição - no patamar de 0,5% ao mês, durante a vigência do Código Civil de 1916, e, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, no limite de 1% (um por cento) ao mês.

O art. 1.062 do Código Civil de 1916 disciplinava que
“a taxa dos juros moratórios, quando não convencionada (art. 1.262), será de 6% (seis por cento) ao ano”
. Neste sentido, também o disposto no art. 1.063:
“Serão também de 6% (seis por cento) ao ano os juros devidos por força de lei, ou quando as partes os convencionarem sem taxa estipulada”
os juros moratórios pactuados não podem ultrapassar o equivalente a 0,5% ao mês.

Por sua vez, o art. 406 da Lei n. 10.406/2002 passou a estabelecer que
“quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”
.

Nesse viés, o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional prevê que
“se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês”
.

Portanto, o pleito não deve ser acolhido, porquanto os juros de mora devem contados a partir da citação do banco na ação civil pública, no percentual é de 0,5 % (meio por cento) mensal na vigência do Código Civil de 1916, e, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, no limite de 1% (um por cento) ao mês.

Por fim, acerca dos honorários sucumbenciais, é cediço que em fase de liquidação de sentença é viável o arbitramento de honorários advocatícios. Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CARÁTER CONTENCIOSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

1. Admite-se a fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença, em particular, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, se esta tiver caráter contencioso.

2. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no Ag em REsp nº 666.073-SP, Terceira Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17/11/2015).

Por ser deste modo, fica mantida a determinação de inclusão dos honorários advocatícios no cálculo do valor devido ao agravado, no importe de 10% sobre o valor do débito.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020